Tribunal: TJSP
Processo: 1121681-76.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*COBRANÇA – pretensão do autor ao ressarcimento do valor pago ao correntista ante o prejuízo decorrente de fraude da qual foi vítima, que o levou a depositar numerário em favor do fraudador em conta mantida pelo requerido - ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado – autor que não demonstrou que a transação financeira impugnada beneficiou o requerido – art. 373, II,

Ementa:
*COBRANÇA – pretensão do autor ao ressarcimento do valor pago ao correntista ante o prejuízo decorrente de fraude da qual foi vítima, que o levou a depositar numerário em favor do fraudador em conta mantida pelo requerido - ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado – autor que não demonstrou que a transação financeira impugnada beneficiou o requerido – art. 373, II, do CPC/15 – ausência de nexo causal entre a atividade do requerido e o prejuízo do correntista – sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.*